Tribunal: STF
Processo: HC 216506
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Oscar Enrique Algorta Rachetti em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no HC 720.172/PR, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO. DECISÕES FUNDAMENTADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    II - Sustenta-se, no habeas corpus, a suspeição do Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base na ausência de citação do recorrente para a produção de prova na etapa de inquérito policial e no indeferimento do pedido de arrolamento de testemunhas adicionais apresentado em momento posterior à fase de resposta à acusação. 



    III - A legalidade das decisões do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base nas quais se buscou demonstrar a sua suspeição foi reconhecida por esta relatoria em decisão proferida no HC 671.420/PR, a qual transitou em julgado. 



    IV - Se não se reconheceu ilegalidade na ausência de comunicação ao agravante e à sua defesa técnica de que havia investigação criminal em curso e no indeferimento de pedido de arrolamento de testemunhas adicionais apresentado em momento posterior à resposta à acusação, também não se reconhece, por medida de coerência, que o Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR tenha procedido de modo parcial em relação ao recorrente em virtude desses mesmos fatos. 



    V - Do simples indeferimento fundamentado de medidas, providências ou diligências requeridas pela defesa não se pode extrair a suspeição do magistrado. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o paciente, cidadão uruguaio, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, acusado de atuar na qualidade de “’mentor intelectual da operação de lavagem de capitais que beneficiou Nestor Cerveró’ na aquisição do apartamento 601, situado na Rua Nascimento Silva, 351, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, através de empresa Offshore”; (b) citado via cooperação jurídica internacional, o paciente constituiu defensor uruguaio para apresentar resposta à acusação; (c) o paciente foi intimado via e-mail “sobre a necessidade de constituir defensor público brasileiro para a apresentação de resposta escrita”; (d) diante da ausência de resposta ao e-mail, foi decretada a revelia do acusado, com a ulterior apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública da União, na qual indicadas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação; (e) na sequência, a defesa técnica constituída pleitou, sem êxito, o aditamento da peça defensiva então apresentada pela Defensoria Pública; (f) o Juízo processante indeferiu o pedido e, ainda, a oitiva de 3 (três) novas testemunhas referidas na audiência de instrução; (g) após o interrogatório, a defesa reiterou o pedido de oitiva de testemunhas, tendo sido novamente indeferido; (h) irresignada com essas decisões, opôs exceção de suspeição, desprovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Sustenta a defesa técnica que houve, no caso, “quebra da imparcialidade decorrente da negativa de vigência ao direito fundamental a preparar a tese defensiva em tempo razoável e a ouvir testemunhas defensivas, inerente ao art. 5º, LV, da CRFB c/c art. 8.2, alíneas ‘c’ e ‘f’, da CADH”. 



    Assevera que a “violação da garantia de imparcialidade do órgão jurisdicional observada nesta ação penal se inicia no momento em que a defesa técnica ingressa no feito e é impedida de aditar a resposta à acusação e perdura durante toda a instrução acarretando, também, a impossibilidade de produzir provas testemunhais”. 



    Assinala, por conseguinte, não ser razoável “que seja deixado a critério do Juiz aceitar ou não as testemunhas referidas no processo, em homenagem ao princípio constitucional da Ampla Defesa, sobretudo porque o indeferimento do aditamento da resposta se deu a pretexto de ser possível requerer a oitiva das testemunhas referidas”. 



    Com essas considerações, “requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a suspeição – com fundamento no artigo 145, inciso IV do CPC c/c art. 3º do CPP – do Juiz titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para processar e julgar os fatos objeto de denúncia nos autos da ação penal nº 5012581-37.2015.4.04.7000 e, consequentemente, a declaração de nulidade de todos os atos desde a origem”. 



    Indeferido o pedido liminar (e.Doc. 16).



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 18). 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 20). 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



     



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. O cerne da controvérsia consiste saber se a ação penal nº 5012581-37.2015.4.04.7000 padece de nulidade, em razão da alegada quebra da imparcialidade do Juiz titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba que prestou a jurisdição nos referidos autos, com fundamento no artigo 145, inciso IV do CPC c/c art. 3º do CPP.



    Na perspectiva da defesa, a suspeição do magistrado decorre de atos processuais por ele praticados, precisamente (a) citação somente após oferta da denúncia; (b) indeferimento do pedido de aditamento da resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública da União e de oitiva de testemunhas arroladas, os quais, resultantes da parcialidade do julgador, teriam importado em cerceamento de defesa.



    Sumaria a defesa constituída que a “violação da garantia de imparcialidade do órgão jurisdicional observada nesta ação penal se inicia no momento em que a defesa técnica ingressa no feito e é impedida de aditar a resposta à acusação e perdura durante toda a instrução acarretando, também, a impossibilidade de produzir provas testemunhais”.



    Consoante relatado, o paciente, cidadão uruguaio, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, acusado de atuar na qualidade de “’mentor intelectual da operação de lavagem de capitais que beneficiou Nestor Cerveró’ na aquisição do apartamento 601, situado na Rua Nascimento Silva, 351, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, através de empresa Offshore”. Com o recebimento da denúncia, foi citado via carta rogatória, oportunidade em que constituiu defensor uruguaio para apresentar resposta à acusação. Todavia, ante a ausência de resposta ao e-mail em que intimado acerca da “necessidade de constituir defensor público brasileiro para a apresentação de resposta escrita”, foi decretada a revelia. Adveio, então, a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública da União. Após a constituição da defesa habilitada para atuar nos autos, postulou-se tanto o aditamento da peça defensiva quanto a oitiva de 3 (três) novas testemunhas referidas na audiência de instrução, ambos indeferidos pelo juízo processante. Do mesmo modo, a defesa não logrou êxito na reiteração do pedido de oitiva de testemunhas após o interrogatório do paciente. Irresignada com essas decisões, opôs exceção de suspeição, desprovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em face desse acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante dessa retrospectiva, ressalte-se que a pretensão defensiva foi impulsionada pela via escorreita, a saber, a exceção de suspeição, prevista no art. 95, I, do Código de Processo Penal. 



    No plano do exame do caso concreto, o enfrentamento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça afigura-se escorreito, conforme se depreende do julgamento do agravo regimental interposto (e.Doc. 13, fls. 42-44):



    “Conforme consignei na decisão agravada, o recorrente fundamenta a tese de suspeição do Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base no fato de que ele foi citado somente após o recebimento da denúncia e, portanto, não teve a possibilidade de produzir prova durante a investigação preliminar, bem como no fato de que o pedido de arrolamento de testemunhas adicionais após a fase de resposta à acusação foi indeferido. 



    No entanto, a legalidade das decisões do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já foi reconhecida por esta relatoria em decisão proferida no âmbito do HC 671.420/PR, cujo inteiro teor reproduziu-se na decisão agravada. 



    Com efeito, o inquérito policial é procedimento administrativo preparatório para a ação penal em que, por não haver o exercício de nenhuma pretensão acusatória, não se assegura o princípio do contraditório. A finalidade principal do inquérito policial é tão somente fornecer elementos de informação para que o Ministério Público, na condição jurídica de dominus litis, possa formar sua opinião a respeito dos fatos (opinio delicti) e, se for caso caso, deduzir a pretensão acusatória. 



    Por esse motivo, afirma-se que o inquérito policial, diferentemente do processo penal, é um procedimento de natureza inquisitorial. 



    Desse modo, resta manifesto que a ausência de citação, intimação ou notificação do acusado e de sua defesa técnica para participar da colheita de elementos de informação na fase investigativa não se reveste de nenhuma ilegalidade, tendo em vista que se asseguram o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo criminal. 



    Por outro lado, o momento processual adequado para o arrolamento de testemunhas de defesa é, justamente, a fase de resposta à acusação, consoante se extrai do art. 396-A, caput, do Código de Processo Penal. Veja-se:



    "Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário." 



    No ponto, destaco o seguinte excerto doutrinário, em que se discorre sobre a aplicação do princípio da lealdade e da boa-fé em matéria de nulidade:



     "A título de exemplo, suponha-se que, a despeito de ter sido citado pessoalmente, o acusado não constitua defensor para apresentar resposta á acusação (CPP, arts. 396, 396-A). Como a apresentação dessa peça defensiva é obrigatória, deverá o juiz nomear defensor dativo para apresentá-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Na hipótese de o defensor arrolar testemunhas, haverá preclusão temporal quanto à apresentação da prova testemunhal. Nesse contexto, se o acusado, posteriormente, constituir outro advogado, não será possível arguir a nulidade do feito sob o argumento de que a defesa teria sido prejudicada pelo fato de o defensor nomeado não ter arrolado testemunhas de defesa, visto que foi o próprio acusado que deu ensejo à nomeação de defensor." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 7ª ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, pág. 1.644). 



    Por conseguinte, se o recorrente, citado para oferecer resposta à acusação, não constituiu defesa técnica, situação que impôs a nomeação da Defensoria Pública da União para representá-lo, a qual apresentou resposta à acusação e arrolou testemunhas, e, somente posteriormente, optou por constituir defesa técnica de sua confiança, não pode, agora, sustentar ilegalidade pelo indeferimento do pedido de arrolamento de testemunhas adicionais. 



    Com efeito, com a apresentação do primeiro rol de testemunhas na resposta à acusação, houve a preclusão consumativa, caracterizada pela perda do poder ou da faculdade processual em virtude do seu exercício. 



    Ademais, como já ressaltado, o mero fato de a Defensoria Pública da União haver-se limitado a arrolar as mesmas testemunhas já indicadas pela acusação não indica, por si só, que a defesa técnica tenha sido deficiente ou que tenha gerado prejuízo para o réu, na forma da Súmula 523/STF. 



    À luz desses fatos, se o recorrente buscou demonstrar a suspeição do Juízo de 1º Grau com base no teor das decisões exaradas no processo, conclui-se que, não havendo ilegalidade nessas mesmas decisões, não se há de reconhecer nenhuma suspeição. 



    As hipóteses de suspeição, diretamente relacionadas à necessidade de preservar a garantia fundamental ao juiz natural (art. 5º, LIII, da CF), são circunstâncias subjetivas que decorrem de fatos capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado, o qual, abandonando posição de equidistância das partes, passa a interessar-se pessoalmente pela resolução do processo em um ou outro sentido. 



    No caso dos autos, as decisões judiciais em que, na argumentação do recorrente, evidenciariam a suspeição do Juízo de 1º Grau são reconhecidamente lícitas, visto que indeferiram fundamentadamente os pedidos da defesa. Não se indica nenhuma arbitrariedade, indisposição, perseguição ou comportamento parcial de que se possa extrair que o magistrado cuja suspeição se sustenta esteja atuando com a finalidade de prejudicar o recorrente.” 



    Registro que as decisões judiciais contrárias aos interesses da parte não estão sujeitas, por si sós, ao escrutínio quanto à (im)parcialidade do julgador, e não revelam, como pretende a defesa, “quebra da imparcialidade decorrente da negativa de vigência ao direito fundamental a preparar a tese defensiva em tempo razoável e a ouvir testemunhas defensivas, inerente ao art. 5º, LV, da CRFB c/c art. 8.2, alíneas ‘c’ e ‘f’, da CADH ”.



    Na espécie, consta dos autos que o paciente foi devidamente citado mediante a expedição de carta rogatória cumprida no Uruguai, tendo-lhe sido cientificado da necessidade de constituição de advogado brasileiro para atuar em sua defesa no país, providência essa inobservada pela parte.



    No intento de assegurar a ampla defesa ao acusado, o magistrado processante, atuando nos estreitos limites da legislação processual pátria, nomeou a Defensoria Pública da União para prestar-lhe assistência em juízo após o advento da revelia, fruto do não atendimento do chamado judicial específico para a apresentação de sua defesa em juízo, por intermédio de defensor habilitado.



    À luz desse quadro, não há como censurar a conduta do magistrado que atuou para assegurar ao acusado o conhecimento da acusação penal que recaia contra si e os meios disponíveis para o efetivo exercício do direito de defesa. 



    Nessa ambiência, é certo que o rol de testemunhas foi apresentado a tempo e modo pela Defensoria Pública da União, sendo que o pedido extemporâneo formulado pela defesa técnica ulteriormente constituída de oitiva de novas testemunhas foi indeferido mediante exposição dos fundamentos adequados para o ato processual. Compreendeu o julgador, àquele momento, que a produção da prova oral seria irrelevante para o deslinde do caso, reputando-a protelatória. 



    A condução do feito pelo magistrado foi amplamente analisada no âmbito da Exceção de Suspeição Criminal n. 5054099-94.2021.4.04.7000/PR, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eis a ementa do acórdão: 



    “OPERAÇÃO LAVA-JATO". PROCESSO PENAL. ARTS. 252 E 254 DO CPP. EXCEÇÃO, IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 400, § 1.º DO CPP. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO E INTERESSE NA CAUSA. 



    1. As hipóteses de impedimento e suspeição descritas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo. Precedentes do Tribunal e do STF. Hipótese em que o juízo de admissibilidade da exceção se confundem com o mérito.



    2. Regras de titularização e afastamento do magistrado são precisas e não admitem a integração de conteúdo pelo intérprete, impedindo, assim, que juízes sejam erroneamente mantidos ou afastados. O rol do art. 254, do CPP, constitui numerus clausus, e não numerus apertus, sendo taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do STF (Exceção de Suspeição Criminal nº 5052962-04.2016.404.0000, Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, por unanimidade, juntado aos autos em 16/12/2016).



    3. No sistema processual vigente, o juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal. Ao julgador cabe a aferição de quais são as provas desnecessárias para a formação de seu convencimento, de modo que não há ilegalidade no seu indeferimento de provas, quando impertinentes à apuração da verdade.



    4. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica em antecipação do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências, prisões, recebimento da denúncia e instrução processual, comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de fundamentar estampado na Constituição Federal.



    5. As insatisfações com relação às decisões judiciais não estão sujeitas a escrutínio sob a perspectiva da imparcialidade, sobretudo quando mantidas em grau de recurso pelo Tribunal Regional e pelo Superior Tribunal de Justiça, a demonstrar o acerto do entendimento do juízo.



    6. Exceção de suspeição criminal improvida.” 



    Para melhor compreensão das questões verticalizadas pela Corte Regional, transcrevo os seguintes segmentos do voto condutor do acórdão (e.Doc. 12, fls. 147-152): 



    “Sustenta a defesa que não foi regularmente intimado para constituir advogado no Brasil e que a resposta à acusação apresentada à Defensoria Pública da União foi elaborada sem qualquer contato com o paciente. 



    Por esta razão, formulou pedido nos autos, já com advogado constituído, para aditar a resposta à acusação. Tal requerimento, contudo, foi indeferido pelo juiz de primeiro grau o que caracterizaria, ao seu sentir, cerceamento de defesa. Em outra linha, diz que a atuação da DPU caracteriza inexistência de defesa. 



    Transcrevo, novamente, trecho relevante do relatório constante na decisão do evento 121: 



    "1. Designada audiência para a oitiva de testemunhas de Acusação e Defesa (decisão de 29/07/2020, evento 112).



    Sobreveio petição da defensora do acusado requerendo a possibilidade de aditar a resposta à acusação já apresentada, bem como acesso aos processos vinculados. Afirmou que somente agora foi constituída (evento 117). 



    O acusado foi devidamente notificado, por carta rogatória, em audiência realizada no dia 1º/12/2015 perante a jurisdição uruguaia, a respeito do prazo existente para responder à presente acusação (evento 1, cartarog1, fl. 25). 



    Apesar de citado, optou por constituir advogado não para apresentar resposta à acusação, mas tão somente para impugnar a ação penal por meio de habeas corpus (eventos 37-43). 



    Como o acusado permaneceu inerte, a DPU realizou a sua defesa técnica e apresentou, por ele, a resposta à acusação, no dia 23/04/2019, tendo inclusive realizado requerimento probatório, para oitiva das mesmas testemunhas indicadas pelo MPF (evento 35). 



    Houve intenção de autorizar que impetrante realizasse a Defesa técnica do acusado nesta ação penal, aditando a resposta então apresentada (despacho de 27/05/2019, evento 58). Mas aquele advogado quedou-se silente. 



    Agora, passados quase cinco anos da data da citação e mais de um ano desde a data em que constituiu advogados para a impetração de habeas corpus, havendo audiência de instrução designada, não cabe aditar a resposta à acusação já apresentada." 



    A contextualização acima é indispensável. 



    Em primeiro lugar, anote-se que a deficiência de defesa somente se evidenciaria se caracterizada como defesa nenhuma, o que não se tem na espécie. 



    A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que somente se verifica a nulidade por deficiência de defesa técnica se demonstrado objetivamente qual foi o prejuízo causado à defesa. Ou seja. A deficiência da defesa não se confunde com a sua inexistência. 



    Em segundo, conforme se constata da movimentação processual, a representante constituída ingressou no feito em 10/08/2020 (evento 117), oportunidade em que apresentou pedido genérico de "acesso integral ao processo em epígrafe e demais processos vinculados a este feito, a fim de possibilitar a produção de defesa técnica eficiente". 



    Desde então, houve regular representação nos autos. 



    Além disso, é necessário ter presente que "a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica" (AGRHC - 420120 2017.02.62939-7, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE 28/06/2018). 



    Antes disso, todavia, embora o paciente tivesse constituído defensor para impetrar habeas corpus, permaneceu inerte em relação a ação penal que sabidamente lhe era movida, vez que citado pessoalmente. 



    E, diante da representação por defensor constituído, a autoridade impetrada oportunizou o aditamento da defesa preliminar, como se verifica da decisão acima transcrita, bem como, e especialmente, da decisão do evento 58. 



    Assim, não uma, mas por duas vezes, o paciente deixou de arrolar testemunhas ou adotar providências para instruir a ação penal com as provas e testemunhas que pretendesse, apesar de instado na citação e no despacho referido. 



    Todavia, somente depois de decorridos vários anos, pretende reabrir a fase de produção de provas. 



    Em terceiro, é importante frisar que a opção do paciente por não constituir defensor não tem o condão de transferir o ônus de suas escolhas. Calha destacar, por exemplo, em que pese representado pela Defensoria Pública na ação penal, nomeou patrono para impetrar o HC n.º 5019674- 60.2019.4.04.0000/PR, no qual alegava a necessidade trancamento da ação penal, notadamente em virtude da alegada inaptidão da inicial acusatória, nos que se refere: (i) inépcia; (ii) falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal; e (iii) falta de justa causa. 



    Naquela impetração precedente, aliás, anotei na decisão inaugural, confirmada posteriormente em agravo regimental:



    Chama a atenção - e talvez tal circunstância seja fundamental para a precariedade da resposta à acusação - que o paciente, em primeiro grau, foi declarado revel. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública da União que apresentou a peça defensiva inicial sem, porém, avançar sobre questões de mérito. 



    Isso porque, como indicado "o acusado não compareceu à Defensoria Pública da União para comprovar sua insuficiência de recursos para eventual deferimento da assistência jurídica integral e gratuita, conforme exigência do art. 134 c/c 5º, LXXIII da CR/88". Nessa situação como esta, é de se supor que o Defensor Público nomeado sequer tenha tido contado com o denunciado para que pudesse representar-lhe com maior profundidade de conteúdo. 



    Paralelamente, contudo, o paciente nomeou advogado para impetração do presente habeas corpus, trazendo agora matérias de mérito que se confundem com a defesa feita pelo representante em primeiro grau. 



    Nesse particular contexto, quer parecer que a defesa constituída para a presente impetração pretende suplantar o juízo de origem, escolhendo o juízo a quem deve manejar suas insurgências, sobretudo nos juízos recursais, inclusive a respeito de matérias que originariamente não são de competência do Tribunal. 



    Por decisão unipessoal, posteriormente confirmada pela 8.ª Turma em agravo regimental, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, por conter matéria não submetida ao juiz de primeiro grau, reforçando que a apreciação da matéria diretamente em segundo grau, em substituição ao juízo de origem, permitiria a busca da tutela jurisdicional paralelamente à ação penal. 



    Significa dizer, enquanto pendia de representação no processo de origem - por opção própria -, nomeava patrono para debater as decisões de primeiro grau na Corte Recursal, subvertendo a lógica processual. 



    Mais do que isso, e tal constatação é por demais fundamental: em decisão datada de 04/04/2019, o e. juízo de primeiro grau, diante da ausência de nomeação de representante, determinou a remessa do feito à Defensoria Pública da União (evento 31). A advocacia pública apresentou resposta à acusação em 23/04/2019 (evento 35). Pouco mais de duas semanas depois da manifestação da DPU nos autos, o réu (ora paciente) impetrou o primeiro HC n.º 5019674-60.2019.4.04.0000/PR, distribuído em 09/05/2019. 



    Nada obstante, o paciente não regularizou sua representação processual com nomeação de advogado de sua preferência, o que somente veio a ocorrer em agosto de 2020, mesmo ciente da ação penal que corria em seu desfavor e do estágio em que se encontrava. 



    Como sabido, "é dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o "abuso desvirtuado da defesa", em atenção ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (AGRHC 498638 2019.00.73245-3, LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 16/10/2019). 



    (...)



    Tal compreensão a respeito da instrução foi confirmada em sede liminar pelo e. Ministro Felix Fischer no HC n.º 671.420/PR e posteriormente definitivamente (trânsito em julgado em 15/09/2021): 



    No caso dos autos, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas Beatriz Seiler, Juliana Sá de Albuquerque e Patrícia Anne Cuñat Cerveró, fundamentadamente, por entender que elas não teriam informações que pudessem contribuir com a apuração dos fatos narrados na denúncia. 



    Destacou-se, com efeito, que Nestor Cerveró afirmou, em seu depoimento, que sua esposa, Patrícia Anne Cuñat Cerveró, conheceu o paciente apenas em uma viagem ao Uruguai, de modo que não estaria relacionada aos contratos de compra e venda ou de locação imobiliária objetos de investigações. Do mesmo modo, assinalou-se que a testemunha Pedro Arminto Victor da Silva declarou que as tratativas para a compra do imóvel ter-se-iam restringido a Nestor Cerveró e ao advogado Marcelo Oliveira Mello sem inclusão de Patrícia Cerveró. 



    Ademais, como pontuou a decisão impugnada, a relação que Juliana Sá de Albuquerque em tese possuiu com os fatos descritos na peça acusatória que inaugurou a Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000 já era conhecida desde o início do processo, de modo que ao requerimento de sua oitiva não se aplicaria o art. 402 do CPP, porquanto a aventada necessidade de as ouvir não se originou de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Por fim, quanto a Beatriz Seiler, assentou-se, em análise do depoimento de Nestor Cerveró, que ela não foi incluída em nenhum contexto que permitisse concluir pela relevância de sua inquirição e indicou-se que a defesa técnica deixou de arrolá-la na fase de resposta à acusação a despeito de eventual relação que ela porventura tivesse com os fatos já ser conhecida desde a denúncia. 



    Registre-se também que o simples fato de a Defensoria Pública da União, nomeada para a defesa técnica do paciente, não haver indicado testemunhas outras que não as arroladas pelo Ministério Público Federal na denúncia não comprova, por si só, que houve deficiência de defesa ou que o paciente tenha sofrido algum prejuízo. 



    Recorde-se, no ponto, o enunciado da Súmula 523/STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    Adicionalmente, conforme a Corte Federal consignou no acórdão recorrido, é possível verificar que o paciente tinha, sim, conhecimento de que a Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000 tramitava em seu desfavor, visto que, conquanto permanecesse representado pela Defensoria Pública da União nesse procedimento, constituiu advogado particular para a impetração do HC n. 5019674-60.2019.4.04.0000. 



    Ademais, a circunstância de a atual defesa técnica não concordar com a estratégia processual de defesa adotada pela Defensoria Pública da União em momento anterior ao seu ingresso no processo não permite afirmar, só por isso mesmo, que a atuação da Defensoria tenha sido precária ou deficiente. 



    Desse modo, ao contrário do que se sustenta, ver